Tribunal: STF
Processo: HC 216943
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Alberto Barbosa Pereira, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 734.586/SP (documento eletrônico 4).



    A impetrante alega que



    “o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do CP), em razão de, nas condições de tempo e espaço descritas na exordial acusatória, supostamente, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, subtrair, em proveito comum, com emprego de chave falsa, o veículo Corsa, cor preta, placas CID7161, pertencente à vítima Jesse Ribeiro de Souza 



    De acordo com a denúncia, por ocasião dos fatos os agentes se deslocaram ao local, onde o ofendido estacionara seu veículo. Ao visualizaram o automóvel, os furtadores, utilizando-se de uma chave falsa, ingressaram no veículo e, em seguida, subtraíram-no. 



    Consta, ainda, que acionada a polícia militar, logrou-se encontrar o carro furtado, o qual era conduzido pelo Réu. Realizada a abordagem, os policiais verificaram que a ignição do veículo fora acionada pela chave falsa supramencionada. 



    Consta, por fim, que indagado pelos policiais militares, o Acusado admitiu o furto, inclusive detalhando a ação criminosa. 



    Em Juízo, afirmou a testemunha Paulo, policial, que já havia detido o Acusado anteriormente aos fatos apurados. Disse que receberam informações sobre o furto do veículo Corsa objeto dos autos e em patrulhamento abordaram e detiveram o Réu, aproximadamente 20 minutos após a comunicação do furto. Contou que o Acusado estava sozinho no veículo. Afirmou que o automóvel estava sendo acionado com uma chave mixa. Disse que o Réu confessou a subtração em Guarulhos. Contou que a vítima tinha imagens de câmera de segurança, em que o Acusado aparecia conversando com duas pessoas e depois entrando no carro. Afirmou que não ficou evidenciada a participação dos outros dois indivíduos no furto. Disse que o Réu explicou ter subtraído o automóvel sozinho.



    […]



    A dosimetria das penas deve observar o sistema trifásico e decorrer de criteriosa análise e individualização. No mais, devem ser obedecidos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. 



    É bom lembrar que o Princípio da proporcionalidade impede que o controle formal da sociedade exercido pelo Direito Penal possa ser abusivo, bem como que rigor excessivo na aplicação da Lei acaba transmutando-se em injustiça. 



    Também deve ser considerado que o ambiente carcerário não provoca a regeneração de caráter ou ressocialização do indivíduo. As atuais condições carcerárias do País implicam em verdadeira imposição de pena cruel e degradante, em flagrante contradição com o disposto na CF/88. Nesse contexto, a prisão deve ser reservada para os casos realmente graves, para os quais ela seja efetivamente necessária. 



    […]



    Em que pese o Princípio do livre convencimento fundamentado, além de não terem restado comprovadas nos autos as demais circunstâncias invocadas na primeira etapa da dosimetria são absolutamente irrelevantes juridicamente, pois fora do âmbito de proteção da norma, e não tornam a conduta especialmente reprovável, tampouco aumentam o desvalor da ação, não sendo aptas a justificar, no caso concreto, aumento da pena-base. 



    Portanto, a pena-base há de ser fixada no mínimo legal, ou, caso não seja este o entendimento, o patamar de eventual aumento não deve ultrapassar a fração de 1/8 (um oitavo), que se mostra razoável e proporcional, sob pena de excessivo rigor” (pág. 16 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja conferido ao Paciente o direito de aguardar em liberdade ou em regime aberto o julgamento final deste remédio constitucional. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório e a substituição de sua pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. ” (pág. 6 do documento eletrônico 59).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Ademais, o § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base.



    3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    I – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu.



    III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO E FURTO DO VEÍCULO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 444/STJ. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2.º E 3.º DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA N. 269/STJ. DETRAÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA NÃO ALTERA O REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO PREVISTO NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, declinaram fundamentação idônea ao majorar a reprimenda básica no tocante às circunstâncias do crime, pois ressaltaram que o crime foi premeditado e que o Agente subtraiu o veículo automotor da Vítima, circunstâncias que demonstram o maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, não sendo inerentes ao próprio delito. 



    2. De rigor a manutenção do regime carcerário inicial fechado diante da literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º do Código Penal, bem como do enunciado da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, apesar de a reprimenda ter sido estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, o Agravante é reincidente e há circunstância judicial negativa. Além disso, a Corte local declinou, fundamentadamente, que a fixação de regime mais brando não atenderia com eficácia ao binômio reprovação-prevenção. De fato, o Agente já foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo circunstanciado. Precedentes.



    3. A incidência do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, em nada altera o regime prisional inicial em razão da reincidência e da presença de circunstância judicial desfavorável. 



    4. Não está preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, diante da circunstância negativa do crime. Ademais, a substituição não é socialmente recomendável, em virtude da reincidência e da clara reiteração criminosa do Agravante em crimes contra o patrimônio.



    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do ora paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a Sexta Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator